Tribunal: STF
Processo: Rcl 57482
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-23
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por RODOBRAVO TRANSPORTES LTDA. - EPP, contra decisão do Juízo da 79ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo n. 0100501-32.2021.5.01.0079), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/8/2018).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-13):



    “Conforme se extrai dos documentos em anexo, tramita perante o Juízo da 79ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro Ação Trabalhista ajuizada por Marcelo Alves em face da empresa ora Reclamante, a qual tramita sob o Processo nº 0100501-32.2021.5.01.0079, cuja demanda encontra-se na fase de conhecimento. 



    Com efeito, na referida demanda, o autor da ação, Transportador Autônomo de Cargas – TAC, regularmente inscrito na ANTT, proprietário de dois Caminhões, vindica o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa ora Reclamante em decorrência dos serviços contratados e prestados para ela com base na Lei 11.442/2007. (…).



     Em sua defesa, a empresa, ora Reclamante, arguiu preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, com base na decisão proferida por esta Corte no julgamento do ADC 48, e no mérito negou a existência do vínculo de emprego, negando que tenha havido contratação fraudulenta às Leis Trabalhistas, fundamentando em favor de sua tese a Lei 11.442/2007, a qual norteou a relação jurídica havida entre as partes, e expressamente afasta a existência de vínculo de emprego entre o Transportador Autônomo de Cargas - TAC, como o autor, e Empesa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC, como a ré, comprovando ainda a Reclamante com a sua defesa o preenchimento de todos os requisitos legais da mencionada Lei 11.442/2007, haja vista que, o autor é proprietário de dois Caminhões, realiza transportes de cargas de forma autônoma e profissional no território nacional mediante remuneração, é regularmente inscrito na ANTT como TAC (Transportador Autônomo de Cargas), e foi contratado nos moldes da mencionada Lei 11.442/2007. 



     Ocorre que, a despeito do que foi decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da ADC 48, na qual, reitere-se, este STF reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, a qual expressamente afasta a existência de liame de emprego entre o Transportador Autônomo de Cargas e a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas que contrata os seus serviços, exata hipótese dos referidos autos do processo trabalhista, bem como, dispõe precisamente que a competência para dirimir eventuais controvérsias a propósito de tal relação jurídica é da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, haja vista que a relação é de natureza comercial, e não trabalhista, o Juízo Reclamado, da 79ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, após ter sido provocado pela empresa ora Reclamante acerca da incompetência da Justiça do Trabalho, rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo Trabalhista arguida pela ora Reclamante, contrariando e afrontando a decisão desta Suprema Corte, e determinou o prosseguimento do feito perante Juízo incompetente, ao fundamento de que a existência de vínculo de emprego é matéria unicamente afeita a Justiça do Trabalho e que deverá ser dirimida com o julgamento do mérito da causa, designando inclusive audiência de instrução do feito para 12/07/2023. (…).



    Ora, Excelência, dúvidas não há de que a competência absoluta para apreciar e julgar a demanda em questão é da Justiça Comum, e somente no caso desta entender que não restaram preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007 é que se poderá haver discussão acerca da existência ou não do liame de emprego perseguido, conforme decidido por esta Suprema Corte na ADC 48.”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “cassar a decisão do Juízo Reclamado, da 79ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida no Processo 0100501-32.2021.5.01.0079, proposta por Marcelo Alves em face da empresa ora Reclamante, determinando ao Juízo Reclamado a observância da decisão de mérito da ADC 48, com a consequente remessa do processo para a Justiça Comum.”. No mérito, pede a “confirmação da Decisão liminar.”. (eDoc. 1, fl. 17).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 22/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o processo encontra-se em trâmite.



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, o Juízo reclamado firmou a competência material da Justiça Laboral para julgar a demanda, sob as seguintes alegações (eDoc. 7, fl. 2):



     



    “À Justiça do Trabalho compete conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas – art. 114 da Constituição Federal.



    O critério que determina a competência do Juízo para apreciação da lide é o pedido/causa de pedir e não as circunstâncias que envolvem as partes.



    Versando o pedido de vínculo empregatício, mesmo quando alegado em defesa que a relação se deu nos moldes da Lei nº 11.442/2007, a competência material para apreciar a lide é da Justiça do Trabalho, conforme preceitua o art. 114 da Constituição Federal. Ademais, o parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 11.442/2007, que previa a competência da Justiça Comum para o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, foi revogado em 28/09/2021 pela Lei nº 14.206/2021.



    Como se trata de norma processual, produz efeito imediato, aplicável aos processos em andamento e não apenas àqueles que se iniciaram a partir de sua vigência da nova lei (art.14 do CPC).



    Desta Feita, reconhece-se a competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar o presente litígio.



    Aguarde-se a audiência já designada.”.



    O ato reclamado, ao afirmar pela prevalência do princípio da primazia da realidade, tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro Roberto Barroso, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl. 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os atos proferidos pela Justiça do Trabalho (Processo n. 0100501-32.2021.5.01.0079) e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente